Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-46.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031155-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA - CPF: 062.634.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PENAL CORRELATA QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM [AUTOS Nº. 1000072-75.2023.8.11.0003] – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO INCIDENTAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença condenatória no feito originário torna prejudicado o presente recurso em sede de incidente apartado que objetivava a restituição do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por André Campos de Oliveira, contra a r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5º Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que nos autos de Restituição de Coisa Apreendida nº. 1031155-46.2022.8.11.0003
indeferiu o pedido
de restituição de bens apreendidos. (Decisão – Id. 157591748).

Inconformado, argumenta o recorrente que é proprietário dos seguintes bens que foram apreendidos: 1) Veículo Prisma 1.4MT, Modelo LT, Marca Chevrolet, Cor Branca, Álcool/Gasolina, Placa FUM4B35/SP, Chassi 9BGKS69R0GG118627, Renavam 01065638849; 2) Máquina de Cartão Mercado Pago; 3) 01 Aparelho Celular Samsung de Cor Preta; 4) 01 Relógio Naviforce de Cor Dourada; 5) 01 Corrente de Cor Prateada Com Pingente com Centro de Cor Vermelha; 6) 01 Anel de Cor Dourada; g) 01 Par de Alargador Preto; 7) 01 Uma Pulseira de Cor Prateada 8) 01 Pulseira de Cor Dourada.

A defesa sustenta, ainda, que tais objetos são de uso pessoal do apelante, não constituindo objetos ou frutos do crime, razão pela qual requer que lhe sejam restituídos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id.166335681)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifesta-se pela prejudicialidade do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.170796665)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E OBJETOS PESSOAIS DO ACUSADO – A DEFESA SUSTENTA QUE OS BENS APREENDIDOS PERTENCEM AO APELANTE – PREJUDICADO – JUÍZO A QUO QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO INCIDENTAL, DECRETOU O PERDIMENTO DOS BENS NA AÇÃO PENAL PJE N.º 1000072-75.2023.8.11.0003 – TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE QUE PREJUDICA O MÉRITO RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de adminissibilidade, conheço do recurso interposto.

No caso dos autos, foi formulado em primeira instância o pedido de restituição do veículo Prisma 1.4MT, Modelo LT, Marca Chevrolet, Cor Branca, Álcool/Gasolina, Placa FUM4B35/SP, Chassi 9BGKS69R0GG118627, Renavam 01065638849;, apreendido após a prisão em flagrante de André Campos de Oliveira após a localização de drogas no veículo.

No entanto, o pedido foi indeferido consubstanciado no fundamento da existência de indícios de que o veículo apreendido fora utilizado para o transporte de entorpecentes, que assim transcrevo: (Id. 157591748)

“O automóvel em questão constitui veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas. Conforme os documentos acostados na ação penal n. 1000072- 75.2023.8.11.0003, foram encontradas, no referido automóvel, 09 (nove) porções de cocaína, substância psicotrópica de uso proscrito no país. Ainda, há nos autos indícios de que os entorpecentes localizados no referido veículo eram destinados ao tráfico de entorpecentes, de tal modo que há uma denúncia oferecida em desfavor do réu. Destaco, demais disso, que, além de inexistir qualquer comprovação idônea da propriedade dos bens (o automóvel se encontra em nome de terceiro e não houve a apresentação de nota fiscal da máquina de cartão cuja restituição pretende), o requerente se limitou a requerer a restituição dos bens, sem trazer qualquer elemento que conduza à aplicação da excepcionalidade da restituição prevista no art. 60, §6º, da Lei n. 11.343/2006. Ainda, considerando que o veículo em questão guarda ligação com fato criminoso, tendo em vista que possivelmente foi utilizado para o transporte de drogas, este se torna interessante ao processo, razão pela qual não poderá ser restituído, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal. Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de restituição formulado pelo requerente.”

Em razão da negativa da restituição, foi interposto o presente recurso.

A defesa sustenta, que o recorrente é legítimo proprietário do veículo apreendido, sendo que, embora o documento esteja em nome de terceiro, há contrato de compra e venda entre as partes, comprovando a titularidade do bem.

Argumenta, que juntou todos os documentos possíveis que evidencia a propriedade do Automóvel e da máquina de cartão. Como restou amplamente demonstrado, através do Contrato de Compra e Venda de Terreno, Cláusula 4°, tombado no ID n° 157591735, o Apelante adquiriu o veículo como parte de pagamento da venda do referido lote. Ainda, somado a isso, em que pese o Veículo Prisma 1.4MT esteja em nome de terceiro, tal argumento não é motivo crível para não restituição do bem, até porque, o Apelante trouxe aos autos a Declaração de Reconhecimento de Propriedade (ID.157591747), na qual, a Sra. Dayane Tenório que figura como ‘proprietária’ do veículo, reconhece a propriedade do veículo por parte do peticionante.

Sustenta, para tanto que o veículo em questão e a máquina de cartão apreendida são utilizados para o sustento da família do apelante, se tratando de objetos lícitos, inexistindo razão para mantê-los recolhidos.

Alega, ainda, a defesa, que os demais objetos apreendidos são bens de uso pessoal do acusado, não havendo interesse processual nas suas restrições: “
Porquanto, no que concerne aos demais bens de propriedade não há qualquer interesse em manter tais utensílios, visto que são exclusivamente de uso pessoal do Apelante e, não guardam qualquer ligação com suposto fato criminoso, portanto requer a imediata restituição
.”

Com efeito, após a interposição da presente apelação, foi proferida a sentença condenatória em desfavor do apelante, determinando
o perdimento dos bens na vertida ação penal
(n. 1000072-75.2023.8.11.0003-id. 189819226), cujo trecho da sentença transcrevo: “
Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, decreto a perda dos valores, aparelhos celulares e do veículo Prisma, cor branca, placa FUM-4B35, descritos no termo de exibição e apreensão de ID 106938185, em favor da União
.
”

Logo, por existir novo título judicial relativo à destinação do bem do qual se pretende a restituição nestes autos, é manifesta a perda do objeto recursal.

Nesta linha intelectiva, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o pedido de restituição de bem que havia sido apreendido em sede cautelar.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.054820-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS - RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença condenatória no processo principal, em que decretado o perdimento dos bens dos quais se buscava a restituição, ocasiona a perda superveniente do objeto do presente recurso.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.220383-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, 1-B, do RITJMT.

Por fim, diante do efeito devolutivo amplo da apelação,
determino a juntada desta decisão aos autos da ação penal nº. 1000072-75.2023.8.11.0003

e registro que o inconformismo quanto ao perdimento do veículo será apreciado quando do julgamento da apelação criminal já interposta nos autos principais naquele id. 189819252 (autos nº 1000072-75.2023.8.11.0003).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024